Tribunal: TJSP
Processo: 1058370-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ABUSIVIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA - DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS QUE COMPROVAM A

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ABUSIVIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA - DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FATURAS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO LANÇAMENTO EFETUADO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA ANOTAÇÃO - DESCABIMENTO - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS INOCORRENTES - RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO FORA NEGADA PELO AUTOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058370-19.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX FELIX DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058370-19.2018.8.26.0100 -Voto no 44958
2
VOTO No 44958 (Processo Digital)
Apelação no 1058370-19.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Apelante: ALEX FELIX DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado:
LUIZACRED
S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz sentenciante: Raphael Garcia Pinto
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
PEDIDOS
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ABUSIVIDADE DA
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO - PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA -
DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
FATURAS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO
LANÇAMENTO EFETUADO - EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO - DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA ANOTAÇÃO
- DESCABIMENTO - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS
INOCORRENTES - RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO FORA
NEGADA PELO AUTOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
MULTA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolata-
da de fls. 147/152, julgando improcedente a ação e condenando a parte
autora ao pagamento das custas, honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade, além de multa de
9% sobre a mesma quantia por litigância de má-fé, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz o demandante, em suma,
que não negou a existência da relação jurídica, mas o desconhecimento
a respeito do montante cobrado, inclusive juntou documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058370-19.2018.8.26.0100 -Voto no 44958
3
comprovando que tentou acordo extrajudicial, contudo não obteve
resposta da casa bancária, não concorda com o valor cobrado, reputa
arbitrária a negativação, não se aplicar ao caso concreto a Súmula no
385 do STJ, aguarda provimento (fls. 155/163).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 45).
Regularmente processado (fls. 164).
Contrarrazões com preliminar de ausência de
interesse recursal (fls. 167/180).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso prospera em parte para excluir a multa por
litigância de má-fé.
Primeiramente, rejeito a preliminar de ausência de
interesse uma vez não se tratar de exibição de documentos, mas de
ação ordinária com cumulação de pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058370-19.2018.8.26.0100 -Voto no 44958
4
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
apresentação do contrato que originou a dívida, o reconhecimento o
excesso cobrado, a declaração de abusividade da negativação, além de
indenização pelos danos morais decorrentes.
Nota-se que os documentos juntados pelo requerido
às fls. 71/128 demonstram irrefragavelmente a relação jurídica
entabulada pelo autor em relação à negativação de R$ 686,89, contrato
no 5031117360000 (fls. 30/31), não se verificando, pois, irregularidade
naquela restrição, haja vista a evolução da dívida demonstrada pelas
faturas, inexistindo prova de pagamento integral, ônus que incumbia à
recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
Com efeito, a documentação apresentada pelo
recorrido atesta de modo cabal a regularidade da concernente cobrança
e da negativação, restando demonstrado o exercício regular do direito
da cessionária do crédito.
O apelante se limitou a sustentar genericamente a
ausência de comprovação da regularidade da dívida, sendo que o
próprio recorrido admite a existência do débito, não sendo possível, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058370-19.2018.8.26.0100 -Voto no 44958
5
exposto, a declaração de inexistência ou a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais.
Noutro giro, diante do caderno processual desenhado,
não se contempla a configuração da indigitada má-fé processual, motivo
pelo qual deve ser afastada a pena imposta, qual seja, de multa.
Importa ressaltar que tal alteração é de caráter
acessório ao julgado, não havendo condão de modificar a disposição
das verbas sucumbenciais, eis que integralmente vencido o autor.
Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do
CPC, por reputar consentâneos com a causa assente os honorários
arbitrados pelo juízo singular.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Demais disso, não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058370-19.2018.8.26.0100 -Voto no 44958
6
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVI-
MENTO ao recurso para excluir a condenação da parte autora ao paga-
mento da multa por litigância de má-fé, mantida no mais a r. sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator